Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-18.1993.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000052-18.1993.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA, NAGMAR DANTAS NUNES HASSELMANN, PEDRO MORAIS DE OLIVEIRA, RICARDO JOSE MARTINS registrado(a) civilmente como RICARDO JOSE MARTINS

APELADO: LEANDRO MACHADO DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUBMISSÃO À NORMA PRÓPRIA. DECRETO-LEI N. 167/67.

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL FIXAÇÃO DOS JUROS. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. PRECEDENTES STJ. JUROS DE UM DOS CONTRATOS, ACIMA DO PATAMAR PREVISTO NA LEI DE USURA. REDUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0000052-18.1993.8.05.0069
, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.